Tribunal: TRF3
Processo: 5006142-36.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
313/549)

5006142-36.2020.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006142-36.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ALBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP293580-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA - SP288135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELA FARIA BORTHOLACE DA SILVA - SP392574-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. GRAU LEVE COMPROVADO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. TEMA 1.124 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a condição de pessoa com deficiência do autor (grau leve) desde 1994 e determinar a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição comum na modalidade prevista na Lei Complementar no 142/2013. A autarquia requer a suspensão do feito, questiona o enquadramento da deficiência e, subsidiariamente, pleiteia a fixação do termo inicial na data do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.124 do STJ; (ii) se a parte autora preenche os requisitos para o enquadramento como pessoa com deficiência leve nos termos da LC 142/2013; (iii) qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão (data do requerimento administrativo ou data do laudo judicial).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão do processo (Tema 1.124 do STJ) deve ser indeferido. O precedente vinculante discute efeitos financeiros baseados em prova não submetida ao crivo administrativo. No caso concreto, a documentação comprobatória da deficiência foi apresentada ao INSS no momento do requerimento administrativo de revisão, operando-se distinguishing em relação à tese afetada.

4. A prova técnica (médica e social), realizada sob o crivo do contraditório, confirmou a existência de deficiência de grau leve, com impedimentos de longo prazo iniciados em data anterior à concessão do benefício. O INSS não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial. Preenchido o tempo de contribuição exigido pelo art. 3o, IV, da LC 142/2013, é devida a conversão do benefício.

5. O laudo pericial tem natureza declaratória, limitando-se a reconhecer situação fática preexistente. Tendo a parte autora provocado a Administração e apresentado documentos pertinentes no pedido de revisão, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data desse requerimento administrativo (DER da revisão), e não na data da juntada do laudo em juízo.

6. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que atesta a deficiência para fins da LC 142/2013 tem natureza declaratória, reconhecendo situação fática preexistente. 2. Comprovada a apresentação de documentos pertinentes à deficiência no momento do pedido de revisão administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data desse requerimento, afastando-se a suspensão pelo Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 1o; Lei Complementar no 142/2013, arts. 2o e 3o; Lei no 8.213/91, art. 103; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (distinguishing); STJ, Súmula 111; STF, Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006142-36.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - SP293580-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA - SP288135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ISABELA FARIA BORTHOLACE DA SILVA - SP392574-A

APELADO: LUIZ ALBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de São José dos Campos/SP (id. 279762973), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por LUIZ ALBERTO PINHEIRO DE ALMEIDA em ação previdenciária, para reconhecer a condição de pessoa com deficiência do autor (grau leve) desde 28/02/1994 e condenar a autarquia a converter o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 188.845.128-6) em Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei Complementar no 142/2013. A sentença fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão (21/01/2020), determinou a incidência de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

Em suas razões recursais (id. 279762974), o INSS sustenta, preliminarmente, a suspensão do processo. No mérito, em síntese, que a parte autora não preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria pleiteada, argumentando que a deficiência alegada não impõe barreiras que obstruam a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Subsidiariamente, requer: a) a fixação do termo inicial do benefício na data da juntada do laudo pericial em juízo; b) o reconhecimento da prescrição quinquenal; c) a observância da vedação à desaposentação; d) a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora; e e) o arbitramento dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ.

Com contrarrazões da parte autora (id. 279762977), pugnando pela manutenção da sentença, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Quanto à remessa necessária, o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensa o reexame obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

No caso em apreço, considerando que a sentença determina apenas a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício já concedido, com pagamento de diferenças retroativas a 21/01/2020, o proveito econômico não excede o limite legal.

Portanto, indefiro o pedido do INSS de submissão ao reexame obrigatório.

2. Questões Prévias

2.1. Do Pedido de Suspensão do Processo

O INSS requer a suspensão do feito. Embora não explicite o paradigma em suas razões genéricas, a autarquia frequentemente invoca o Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos que envolvem discussão sobre o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB).

O Tema 1.124 do STJ discute a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo.

Ocorre que, no caso concreto, a sentença fixou o termo inicial na data do requerimento administrativo de revisão (21/01/2020), momento em que a parte autora apresentou ao INSS a documentação pertinente à comprovação da deficiência. Não se trata, portanto, de hipótese em que a prova foi produzida exclusivamente em juízo, mas sim de valoração de documentos e fatos já levados ao conhecimento da Administração na via recursal ou revisional administrativa.

Não havendo determinação de suspensão nacional que se amolde estritamente às particularidades fáticas deste processo (deficiência comprovada administrativamente no pedido de revisão), indefiro o pedido de sobrestamento.

2.2. Da Prescrição Quinquenal

O benefício originário foi concedido em 20/02/2019 e a presente ação foi ajuizada em 2020. Não houve, portanto, decurso do prazo de cinco anos previsto no parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/91 sobre quaisquer parcelas, eis que o termo inicial da revisão foi fixado em 21/01/2020.

3. Mérito

3.1. Do Enquadramento Legal - Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013)

A Lei Complementar no 142/2013 regulamentou a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsão do § 1o do art. 201 da Constituição Federal.

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o da LC 142/2013).

Para a avaliação da deficiência, o Executivo definiu a utilização do Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de Aposentadoria (IF-BrA), que conjuga a avaliação médica e social.

No caso dos autos, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório foi conclusiva. A perícia médica judicial (id. 279762931) confirmou que a parte autora é portadora de sequela de fratura em membro superior direito, decorrente de acidente ocorrido em 28/02/1994, atestando a redução da mobilidade e a existência de impedimentos de longo prazo.

Conjugando-se a avaliação médica com a avaliação social (id. 279762923), a sentença recorrida acolheu as conclusões dos peritos judiciais, que classificaram a condição da parte autora como DEFICIÊNCIA LEVE, nos termos da Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014.

O INSS, em seu apelo, limita-se a tecer considerações genéricas sobre o conceito de deficiência, sem apresentar elementos concretos ou parecer de assistente técnico capaz de infirmar a conclusão do laudo oficial adotado pelo juízo de origem.

Diante da prova técnica robusta, que fixou a Data de Início da Deficiência (DID) em 28/02/1994, e considerando que a parte autora comprovou tempo de contribuição superior aos 33 anos exigidos para a deficiência leve (segurado homem), nos termos do art. 3o, inciso IV, da LC 142/2013, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

3.2. Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros (DIB)

A autarquia pleiteia a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da juntada do laudo pericial em juízo, sob o argumento de que somente neste momento teria sido comprovada a condição de deficiente.

Razão não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que o laudo pericial tem natureza declaratória, e não constitutiva. O documento técnico apenas reconhece uma situação fática preexistente.

No caso concreto, o laudo pericial fixou a data de início da deficiência em 1994. Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a parte autora formulou requerimento administrativo de revisão em 21/01/2020, ocasião em que apresentou a documentação pertinente para a análise da deficiência.

Ao fixar o termo inicial na data do requerimento de revisão, o juízo de origem agiu com acerto, prestigiando o momento em que a Administração foi formalmente provocada e teve a oportunidade de reconhecer o direito, o que lhe foi negado indevidamente. Postergar o termo inicial para a data do laudo judicial implicaria penalizar o segurado pela mora ou equívoco da autarquia na análise administrativa.

4. Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

5. Da Alegada Desaposentação

O INSS suscita a vedação à desaposentação.

A tese é impertinente ao caso.

O pedido da parte autora não visa à renúncia de benefício para utilização de tempo de contribuição posterior visando nova concessão mais vantajosa (hipótese vedada pelo STF no Tema 503). Trata-se, em verdade, de pedido de revisão/conversão do benefício originário mediante o reconhecimento de uma condição pessoal (deficiência) preexistente ao ato de concessão, com recálculo da RMI com base nos salários de contribuição integrantes do Período Básico de Cálculo (PBC) original, apenas ajustados pelos fatores de conversão da Lei Complementar no 142/2013.

6. Honorários Advocatícios

Mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação daquela decisão, em consonância com a Súmula 111 do STJ.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pela autarquia, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a base de cálculo fixada na sentença (Súmula 111/STJ).

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. GRAU LEVE COMPROVADO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. TEMA 1.124 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a condição de pessoa com deficiência do autor (grau leve) desde 1994 e determinar a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição comum na modalidade prevista na Lei Complementar no 142/2013. A autarquia requer a suspensão do feito, questiona o enquadramento da deficiência e, subsidiariamente, pleiteia a fixação do termo inicial na data do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.124 do STJ; (ii) se a parte autora preenche os requisitos para o enquadramento como pessoa com deficiência leve nos termos da LC 142/2013; (iii) qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão (data do requerimento administrativo ou data do laudo judicial).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão do processo (Tema 1.124 do STJ) deve ser indeferido. O precedente vinculante discute efeitos financeiros baseados em prova não submetida ao crivo administrativo. No caso concreto, a documentação comprobatória da deficiência foi apresentada ao INSS no momento do requerimento administrativo de revisão, operando-se distinguishing em relação à tese afetada.

4. A prova técnica (médica e social), realizada sob o crivo do contraditório, confirmou a existência de deficiência de grau leve, com impedimentos de longo prazo iniciados em data anterior à concessão do benefício. O INSS não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial. Preenchido o tempo de contribuição exigido pelo art. 3o, IV, da LC 142/2013, é devida a conversão do benefício.

5. O laudo pericial tem natureza declaratória, limitando-se a reconhecer situação fática preexistente. Tendo a parte autora provocado a Administração e apresentado documentos pertinentes no pedido de revisão, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data desse requerimento administrativo (DER da revisão), e não na data da juntada do laudo em juízo.

6. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que atesta a deficiência para fins da LC 142/2013 tem natureza declaratória, reconhecendo situação fática preexistente. 2. Comprovada a apresentação de documentos pertinentes à deficiência no momento do pedido de revisão administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data desse requerimento, afastando-se a suspensão pelo Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 1o; Lei Complementar no 142/2013, arts. 2o e 3o; Lei no 8.213/91, art. 103; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (distinguishing); STJ, Súmula 111; STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão